Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-38.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-38.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RUMAO LOPES - CPF: 843.068.821-87 (APELADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001107-38.2021.8.11.0004

EMBARGANTE:

PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU

EMBARGADO:

JOSÉ RUMÃO LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suma, o embargante aponta que: “
sustentou que houve pagamento parcial do contrato, notadamente pelo valor dos serviços prestados com base na tabela da OAB do local da contratação dos serviços, ou seja, Estado de Mato Grosso (R$ 15.784,76, correspondente a 1 HC, 1 ROC e 1 pedido de revogação de prisão), além do desembolso de valores com manutenção do veículo (R$ 5.835,00- ID. 96389503), o que implica em compensação de valores pretendidos em dano material, fato incontroverso nos autos, mas que não foi apreciado pelo acórdão”
;
“demonstrou que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do autor, que deixou de cumprir com suas obrigações, já que o embargante não ficou responsável pelo pagamento das parcelas que eram descontadas diretamente na conta bancária do embargado”
;
“acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre pontos relevantes que podem ensejar a interposição de recurso especial, sendo necessária a complementação do julgado para fins de prequestionamento das seguintes questões: • Vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC): necessidade de reconhecimento do pagamento parcial do contrato; • Princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC): impossibilidade de condenação desproporcional diante do comportamento do autor; • Distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC): a obrigação do autor de demonstrar o inadimplemento do contrato pelo réu. • Responsabilidade subjetiva do advogado: art. 32, do EOAB. • Da compensação: art. 368 e seguintes do Código Civil;”
.

Pede
“conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre os pontos suscitados”
.

Contrarrazões no Id. 272659358 pela manutenção da decisão embargada e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado nos autos que o contratado não quitou o saldo devedor de veículo entregue em pagamento e o alienou a terceiro sem regularização do financiamento configurando descumprimento das obrigações contratuais.

Inércia na prestação de serviços advocatícios contratados ausência de resposta à acusação no processo criminal nomeação de advogado dativo quebra de confiança e prejuízo à defesa do contratante.

Nos termos do artigo 475 do Código Civil o inadimplemento contratual permite à parte lesada pleitear a resolução do contrato e a correspondente indenização por perdas e danos.

Presente o nexo causal entre a conduta omissiva do contratado e os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela parte contratante configuração de danos materiais e morais negativação indevida gera presunção de lesão extrapatrimonial conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Arbitramento dos danos materiais em R$13.00000 com base na tabela da OAB/PA e dos danos morais em R$10.00000 em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não se reconhece a sucumbência mínima quando a parte recorrente decai de parcela significativa dos pedidos nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20 por cento sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Avançando à análise do mérito, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se robustamente amparada em provas documentais consistentes e devidamente valoradas pelo juízo a quo.

O contrato firmado entre as partes estipulou o pagamento dos honorários advocatícios mediante a entrega de um veículo Fiat Strada Adventure CD, avaliado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O automóvel, entretanto, estava alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, e o contrato previu expressamente que o apelante, ao aceitar o bem como pagamento, assumiria a obrigação de quitar o saldo remanescente do financiamento.

No ponto, veja-se o teor do contrato ajustado entre as partes (Id. Num. 250078834 - Pág. 1 e seguintes):

(...)

Todavia, depreende-se que o requerido recorrente, após receber o veículo, não regularizou o financiamento e o vendeu a terceiros.

Como consequência, o apelado sofreu execução judicial por parte da instituição financeira, com o ajuizamento de uma ação de busca e apreensão (processo nº. 1000932-27.2020.811.0021) e a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Com efeito, a cláusula terceira do contrato de honorários acima apresentada é clarividente quanto a responsabilidade do requerido sobre as parcelas do financiamento.

Assim, não procede a alegação de que ele não seria responsável por essas obrigações.

O inadimplemento contratual ficou evidente não apenas pelo descumprimento dessa cláusula, mas também pelo comprometimento da prestação dos serviços advocatícios.

Nos autos, foi comprovado que o apelante não apresentou resposta à acusação no processo criminal em que fora constituído como defensor do autor, deixando transcorrer o prazo "in albis".

Veja-se (Id. Num. 250078842 - Pág. 6 e seguintes):

(...)

Como se vê, em razão da omissão do requerido recorrente, o juízo criminal nomeou um advogado dativo para assegurar a defesa técnica do réu naquele processo, evidenciando a grave negligência do contratado. A certidão do juízo criminal acima exposta confirma a ausência de manifestação processual relevante por parte do apelante, o que caracteriza descumprimento essencial do contrato.

O artigo 475 do Código Civil dispõe que:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Neste caso, a prestação defeituosa do serviço contratado, somada ao descumprimento das obrigações financeiras, configura motivo legítimo para a resolução contratual por culpa exclusiva do apelante, com o consequente dever de reparação pelos prejuízos causados.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que o juízo de origem estabeleceu corretamente a condenação em R$13.000,00 (treze mil reais), valor calculado após o abatimento de R$7.000,00 (sete mil reais), montante que se reputa equânime e proporcionalmente aos correspondentes aos serviços advocatícios efetivamente prestados, conforme os parâmetros da tabela de honorários da OAB/PA à época dos fatos:

(...)

Nesta senda, não obstante o apelante sustentar que o montante deveria ser majorado com base na tabela da OAB/MT, tal pleito não encontra respaldo legal, isso porque a utilização da tabela de honorários da OAB/PA à época dos fatos para aferir os serviços advocatícios efetivamente prestados é mais razoável e adequada às peculiaridades do caso, uma vez que o serviço realizado foi prestado no Estado do Pará, bem como de forma apenas parcial e insuficiente para atender às necessidades da defesa técnica do autor.

De outro giro, no que tange aos danos morais, também não há que se falar em reforma, isso porque o inadimplemento do requerido recorrente com o financiamento do automóvel dado em pagamento para quitação dos serviços advocatícios redundou na negativação creditícia do autor apelado. Veja-se:

(...)

Neste contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura ofensa à honra subjetiva.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio da Súmula nº. 385:

"A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes gera direito à compensação por dano moral, ainda que não comprovado o prejuízo."

Outrossim, além da negativação do nome do apelado, os atos omissivos do apelante resultaram no ajuizamento de demanda busca e apreensão do veículo, associada a diversos constrangimentos judiciais, denotando evidente significativo abalo moral, que extrapola o mero inadimplemento contratual.

De outra feita, levando em conta as particularidades e circunstâncias do caso contrato, bem os primados da razoabilidade e proporcionalidade, infere-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença para compensação dos danos morais é adequado e suficiente, cumprindo seu papel compensatório e punitivo.

De outra feita, não prospera, igualmente, o pedido de reconhecimento da sucumbência mínima.

O artigo 86, parágrafo único, do CPC, estabelece que essa hipótese somente se verifica quando a parte decai de uma parcela ínfima do pedido, o que não ocorreu na presente demanda.

Os pedidos principais formulados pelo apelado foram amplamente acolhidos, inclusive a condenação por danos materiais, morais e a resolução contratual por inadimplemento.

Assim, não há espaço para redistribuição dos encargos sucumbenciais, devendo ser mantido também o édito neste tocante.

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida na demanda principal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em sede recursal, e quanto à reconvenção,
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos ao apelado para 20% sobre o valor da causa reconvencional, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida e mantida neste ato.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025